Tribunal: TJPA
Processo: 0006358-07.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006358-07.2016.8.14.0017

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE OTAVIO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). DIREITO À INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. VEDAÇÃO À NEGATIVA DE EMISSÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA EFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que determinou a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) ao recorrido, servidor público ativo. O autor pleiteia o documento para contagem de tempo de serviço em relação a períodos específicos de sua carreira.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a legitimidade passiva do IGEPREV para responder pelo pedido de emissão de CTC, considerando suas competências legais;

(ii) analisar a possibilidade de emissão de CTC para servidor público ativo;

(iii) determinar os limites e a finalidade da CTC em casos que envolvem períodos de vínculo celetista e alegações de acúmulo de cargos públicos;

(iv) avaliar se a negativa de emissão da CTC viola direitos constitucionais do autor.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do IGEPREV decorre do disposto na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que atribui à autarquia a competência para gerir e certificar o tempo de contribuição de servidores vinculados ao regime próprio de previdência social, incluindo a emissão de certidões. A jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto a essa atribuição.

4. O direito à informação, assegurado pelo artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, garante ao servidor público o acesso a documentos administrativos que envolvam sua relação jurídica com o ente público. A emissão da CTC não se condiciona ao desligamento funcional ou à ausência de vínculo ativo.

5. A certidão de tempo de contribuição possui caráter declaratório, restringindo-se a atestar o período contributivo conforme os registros disponíveis, sem realizar juízo conclusivo sobre a validade do período para fins previdenciários. Assim, a emissão não compromete a análise futura da legalidade do tempo de serviço declarado, nos casos de vínculos celetistas ou eventuais acúmulos de cargos.

6. A negativa injustificada de emissão da CTC configura omissão administrativa contrária aos princípios da publicidade, eficiência e motivação dos atos administrativos, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes do STJ e desta Corte ratificam a ilicitude dessa conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição é direito constitucional do servidor público, sendo inadmissível a negativa administrativa em fornecê-la, ainda que o solicitante esteja em vínculo ativo.”
“2. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder pela emissão de CTC, conforme suas competências legais.”
“3. A negativa de emissão de CTC viola os princípios constitucionais da publicidade e eficiência, afrontando o direito do servidor à informação.”

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXIII e XXXIV, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei Complementar Estadual nº 039/2002, arts. 60-A, I e III."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 29.489/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJPA, AC 08535533420208140301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18338180), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO.

Em suas razões recursais, o IGEPREV sustentou:

(I)
Ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos das Leis Complementares estaduais n.º 39/2002 e 44/2003, compete ao Instituto apenas a gestão de benefícios previdenciários de servidores inativos e dependentes. Segundo a legislação estadual e federal correlata, o órgão não possui atribuição para tratar de folha de pagamento de servidores ativos, responsabilidade exclusiva da Secretaria de Estado de Administração (SEAD);

(II)
Impossibilidade jurídica do pedido, dado que, conforme a Portaria MPS n.º 154/2008 e o artigo 9.º da Lei Federal n.º 9.717/98, a CTC é emitida apenas para ex-servidores. O recorrente ressaltou que o autor possui vínculo empregatício ativo no cargo de Escrevente Datilógrafo na SEDUC, impedindo a emissão da CTC solicitada;

(III)
Impossibilidade de considerar o período de 01/05/1976 a 27/04/2004, durante o qual o autor exerceu atividade celetista na EMATER/PA, uma vez que ele não contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);

(IV)
Impossibilidade de emissão de CTC em razão de acúmulo indevido de cargos públicos no período de 23/04/1985 a 27/04/2004, contrariando o disposto no artigo 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal;

O IGEPREV concluiu requerendo o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19695783).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

1-Havendo preliminar, passo apreciá-la:

1.1-

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária, entendo que não há razões para acolhê-la, conforme demonstro a seguir.

De acordo com o artigo 60-A, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002:

“Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:(NR LC49/2005)

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência. (NR LC49/2005)

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários; (NR LC44/2003)

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei;(NR LC44/2003)

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário. (NR LC44/2003)

§ 1º Manter-se-ão as competências dos órgãos do Estado e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concessão e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei. (NR LC44/2003)”

Nesse sentido, cabe ao IGEPREV a gestão do recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores estaduais, de forma que se trata do órgão que possui a informação pretendida pelo demandante (servidor estadual ativo) acerca do tempo de serviço prestado em que foram realizados repasses à autarquia previdenciária, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a responsabilidade do IGEPREV ao fornecimento da certidão requerida, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da apelada a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. A falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível, afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a apelada almeja certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria. 4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 08535533420208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. A falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível, afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria perante o INSS. 4. Remessa Necessária conhecida e não provida. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08719467520188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ILEGAL OMISSO DO IGEPREV QUE NÃO ATENDEU AO REQUERIMENTO DO IMPETRANTE DE EMITIR A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (TJ-PA 08587474920198140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2021)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO CONDICIONADA AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. Não há como admitir a restrição na forma pretendida pelo Apelante, sob pena de afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria perante o INSS. 4. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g. Recurso provido em relação a este aspecto. 5. Apelação e remessa necessárias conhecidas e parcialmente providas para reformar a sentença apenas em relação à condenação da fazenda pública ao pagamento de custas. (TJ-PA 08555230620198140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/12/2020)

Portanto, rejeito a preliminar alegada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de ação ajuizada por servidor público ativo, que pleiteou a expedição de certidão por tempo de contribuição referente ao período de 1º de maio de 1976 a 27 de abril de 2004, quando trabalhava na empresa pública EMATER, além do período de 28 de abril de 2004 a 19 de agosto de 2014.

Com efeito, sobre o tema, assegura a Constituição Federal nos incisos XXXIII e XXXIV do art. 5°:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Dessa forma, verifico que se encontra escorreita a decisão agravada, sendo indevida a negativa da autarquia previdenciária em fornecer o documento, sob pena de negar efetividade ao texto constitucional.

Nesse sentido, imperioso destacar que não é discutido nos autos o período a constar na Certidão de Tempo de Contribuição almejada, mas somente que o impetrado não pode negar o seu fornecimento.

Em relação ao tema, ressalto o pronunciamento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. 2. Na espécie, inexiste justificativa para não se conceder a certidão solicitada, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 3.
O não fornecimento da certidão pleiteada constitui ilegal violação de direito líquido e certo do impetrante de acesso à informação de interesse coletivo, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 29.489/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)

Ademais, dispõe a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
. CERTIDÃO CONDICIONADA AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO
. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada. 2.
O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. Não há como admitir a restrição na forma pretendida pelo Apelante, sob pena de afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria perante o INSS.
4. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea “g”. Recurso provido em relação a este aspecto. 5. Apelação e remessa necessárias conhecidas e parcialmente providas para reformar a sentença apenas em relação à condenação da fazenda pública ao pagamento de custas. (4209510, 4209510, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)

MANDADO DE SEGURANÇA.
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, CF. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante o artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei federal 9.051/95 a administração pública tem o dever de fornecer a todos, certidões com informações de seu interesse particular no prazo improrrogável de 15 dias. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante em obter a certidão de tempo de contribuição junto ao instituto de previdência, não servindo como justificativa, as dificuldades invocadas pela Administração Pública.
3. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2002292, 2002292, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-24)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO.
DECADÊNCIA. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIDO. 1. O ato contra o qual se volta a impetração refere-se à inércia da autoridade coatora em fornecer certidão de interesse individual do impetrante. Trata-se, portanto, de ato omissivo continuado contra o qual não corre prazo decadencial. Preliminar rejeitada; 2.
O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público;
3. O não fornecimento da certidão pleiteada constitui ilegal violação de direito líquido; 4. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida. (2018.01361785-53, 188.562, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR.
DIREITO DE CERTIDÃO OBSTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICADORA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR
. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA DECISÃO QUANTO SEU ALCANCE.
1 - O direito de obter certidões para esclarecimento de situações de interesse pessoal está garantido pelo artigo 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal, bem como, art. 1º da Lei n° 9.051/1995. Obrigação do ITERPA de expedir a certidão
. 2 - O conteúdo da certidão deve representar com rigor os fatos existentes nos cadastros do órgão, de forma que, não cabe ao judiciário impor, fixar, limitar, prescrever, indicar ou restringir o conteúdo das certidões expedidas pelo executivo. 3 -
Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a liminar quanto a determinação de expedição de certidão
, cassando-a apenas quanto a limitação feita ao seu conteúdo, mais precisamente em relação às expressões constantes da parte dispositiva da decisão agravada, assim dispostas: sem qualquer restrições, rasuras, obstáculos ou ressalvas. (2018.00880147-55, 186.656, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-08)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024